Tribunal: TJDFT
Processo: 0723456-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Órgão Conselho Especial Espécie Embargos de Declaração no Agravo Interno no Conflito de Competência Cível Processo N. 0723456-34.2021.8.07.0000 Embargante Marineusa de Oliveira e Oliveira Embargado Conselho Especial e Primeira Câmara Cível do TJDFT Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Após, retornem-me conclusos. Brasília, 24 de agosto de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator